Tribunal: TJMT
Processo: 1000818-44.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000818-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR registrado(a) civilmente como ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 930.239.600-20 (ADVOGADO), PEDRO BATTAGLINI - CPF: 390.331.719-53 (AGRAVANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), RENATA CORTESE DE OLIVEIRA - CPF: 513.164.559-04 (AGRAVANTE), LAMBERTO MARIO HENRY - CPF: 929.263.128-49 (AGRAVANTE), JOSE MANUEL DA SILVA ABREU - CPF: 058.301.188-82 (AGRAVANTE), EUCLIDES BRAGATO - CPF: 131.452.909-91 (AGRAVANTE), IRACY ROSA OLINO SUARDI - CPF: 511.741.548-53 (AGRAVANTE), ELIO LINHARES - CPF: 163.208.409-00 (AGRAVANTE), MARIA CRISTINA FASSA MARTINS BADIN - CPF: 468.913.901-68 (AGRAVANTE), DALVA LELIS DE AMORIM - CPF: 353.476.941-49 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE YOSHiTO INOUE - CPF: 023.061.581-34 (AGRAVANTE), PEDRO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 983.876.931-20 (AGRAVANTE), ORLANDO PEREIRA - CPF: 035.034.531-72 (AGRAVANTE), JOSE MARCELO LIMA SOARES - CPF: 569.495.881-00 (AGRAVANTE), ARISTEA SOARES DA CRUZ - CPF: 496.643.281-20 (AGRAVANTE), KATIA MARIA LOPES MARTINS MARTELLO - CPF: 574.031.637-53 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ SCATOLIN - CPF: 166.384.259-00 (AGRAVANTE), MAURICIO AMARAL LOPES - CPF: 047.776.701-04 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ADOLPHO CORTESE - CPF: 003.333.529-04 (AGRAVANTE), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 519/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do executado sem fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

2.

Os recorrentes alegam omissão, negativa de prestação jurisdicional e defendem o cabimento de honorários com base no art. 85, § 1o, do CPC, sob o argumento de resistência qualificada do executado e de distinção em relação à Súmula 519/STJ.

3.

A decisão agravada aplicou entendimento consolidado do STJ no sentido do não cabimento da verba honorária na hipótese.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na definição do cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e na análise de eventual negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O relator pode negar provimento monocraticamente quando o recurso contrariar entendimento consolidado, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC.

6.

A Súmula 519/STJ estabelece que não são cabíveis honorários advocatícios na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

7.

Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão apresenta fundamentação suficiente.

8.

A apresentação de impugnação não configura resistência qualificada apta a afastar o entendimento sumular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. Não são cabíveis honorários advocatícios na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme a Súmula 519/STJ. 2. A fundamentação suficiente afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 1o, e 932, IV, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 519; TJMT, AI no 1003924-87.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 07.04.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Pedro Battaglini e outros contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado.

Consta dos autos que o agravo de instrumento foi interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, e deixou de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A decisão ora agravada manteve o entendimento adotado na origem, sob o fundamento de incidência da Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça, reputando indevida a fixação de honorários no caso.

Irresignados, os agravantes opuseram embargos de declaração, nos quais sustentaram a existência de omissão quanto à aplicação do art. 85, §1o, do CPC, à necessidade de distinção do caso concreto em relação ao enunciado sumular, à existência de precedentes do STJ em sentido diverso e à configuração de resistência qualificada do executado, que teria rediscutido matéria acobertada pela coisa julgada. Os embargos de declaração, contudo, foram rejeitados, ao argumento de inexistência de vícios no decisum.

No presente agravo interno, os recorrentes alegam, em síntese, a impossibilidade de julgamento monocrático, sustentando a ausência de jurisprudência dominante e a existência de dissenso no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca do cabimento de honorários advocatícios na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

Aduzem, ainda, ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que a decisão agravada não enfrentou fundamentos relevantes suscitados no recurso, em afronta ao art. 489, §1o, do CPC.

No mérito, defendem a aplicação do art. 85, §1o, do CPC, afirmando que a impugnação ao cumprimento de sentença configura meio típico de resistência do executado, sendo devida a fixação de honorários quando há sua rejeição integral. Sustentam a existência de distinção fática em relação à Súmula 519 do STJ, diante da resistência qualificada e da tentativa de rediscussão de matéria já transitada em julgado, bem como apontam a existência de precedentes que admitem a fixação da verba honorária em hipóteses semelhantes.

Requerem, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do recurso ao órgão colegiado, com o reconhecimento do cabimento de honorários advocatícios e sua fixação direta, além da condenação do agravado ao pagamento de honorários recursais.

Sem contrarrazões (id 352669893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do exequente quando rejeitada integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

No caso, observa-se que o juízo de origem rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, sem condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios. Interposto agravo de instrumento, sobreveio decisão monocrática que negou provimento ao recurso, sob o fundamento de incidência da Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça, reputando indevida a verba honorária no caso, entendimento posteriormente mantido inclusive após a oposição de embargos de declaração.

Nos termos do art. 932, IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, é facultado ao relator negar provimento ao recurso que contrariar entendimento consolidado em súmula ou jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

Desse modo, verifica-se que a decisão agravada encontra respaldo em orientação reiterada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 519, segundo a qual não são cabíveis honorários advocatícios quando rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença.

Tal entendimento, inclusive, vem sendo reproduzido no âmbito desta Corte, no qual se assentou que, na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são devidos honorários advocatícios, em consonância com o enunciado sumular do STJ. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO INDEVIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios” (Súmula 519 do STJ). (N.U 1003924-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 09/04/2021)

Ademais, não se verifica a negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que a decisão monocrática enfrentou a questão essencial ao deslinde da controvérsia, indicando de forma clara o fundamento adotado, qual seja, a aplicação da Súmula 519 do STJ e de precedentes correlatos, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pela parte, desde que suficiente a motivação apresentada.

Ademais, não se evidencia, a partir dos elementos constantes dos autos, situação excepcional que permita caracterizar resistência qualificada do executado apta a justificar o afastamento do entendimento consolidado, sendo certo que o exercício do direito de defesa por meio da impugnação ao cumprimento de sentença não implica, por si só, conduta protelatória.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026